Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIAGEM INTERNACIONAL DESACOMPANHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE ACORDO DE VISITAS POR MERA PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVO PLANO DE CONVIVÊNCIA. LIMITAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por menor, atualmente com 8 anos de idade, contra decisão da 1a Vara de Família de Brasília que, no bojo de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva cumulada com retificação de registro civil por multiparentalidade, autorizou a viagem internacional desacompanhada, assistida por companhia aérea, partindo dos Estados Unidos para o Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de autorização de viagem desacompanhada da menor, proferida no contexto de ação de multiparentalidade, viola o acordo judicial de guarda e visitas previamente homologado; (ii) avaliar se a autorização da viagem atende ao interesse superior da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeiro grau interfere no acordo de visitas homologado em juízo, que assegura ao pai biológico o direito de visitar a menor nos Estados Unidos, e não prevê a viagem desacompanhada da criança.
A alteração das regras de visita, sem comprovação de necessidade, e sem considerar o preparo emocional da criança, contraria o princípio do melhor interesse.
O laudo psicológico sugere que a menor não possui maturidade emocional para realizar viagens internacionais desacompanhada.
O Promotor Natural opôs-se à autorização da viagem, recomendando revisão da situação em dois anos, respeitando a estabilidade necessária ao desenvolvimento da criança.
A modificação abrupta do regime de visitas, com impactos emocionais e logísticos, é inadequada. A atualização do plano de convívio deve ser realizada com cautela e após ampla discussão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Autorização de viagem desacompanhada indeferida. Mantido o acordo judicial de visitas até nova decisão judicial.
Tese de julgamento:
O acordo judicial de visitas previamente homologado deve prevalecer até que seja comprovada a necessidade de modificação que atenda ao melhor interesse da criança.
A autorização de viagem internacional desacompanhada requer estudo aprofundado sobre sua maturidade emocional e os impactos no seu desenvolvimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.038.760/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2022.